Tribunal: TJPA
Processo: 0003297-64.2009.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003297-64.2009.8.14.0024

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS, CRISTIANO MELO SILVA, MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO E CONSUMADO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA.

2.
Fatos relevantes.

A defesa dos réus, MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS, em preliminar, requer o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, alegando a ausência de fundamentação da decisão. No mérito, pugna pela impronuncia dos acusados, alegando a insuficiência de provas.

A Defesa técnica do réu, CRISTIANO MELO DA SILVA, pugna pela sua impronúncia, alegando que a sentença se fundou em testemunho indireto.

II.
Questão em discussão
:

3. As questões de discussão consistem em (i) verificar se a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, com a demonstração de provas de indícios suficientes de autorias e prova da materialidade delitivas; (ii) analisar se a decisão de pronúncia está em consonância com a jurisprudência em relação à fundamentação exclusivamente em testemunhos indiretos “ouvir dizer”

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Além disso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, na decisão de pronúncia, sob pena de influenciar na decisão do Conselho de Sentença, a fundamentação deve ser limitada, vedada o excesso de linguagem.

5. No presente caso, na pronúncia, o Juízo
a quo
apresentou fundamentação idônea, utilizando linguagem moderada, sem aprofundar-se no exame da prova, com o objetivo de não influenciar na decisão dos jurados.

6. Em que pese não se admitir a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, também é verdade que não se exige prova incontroversa sobre a autoria delitiva, vez que se reconhece a validade da decisão fundamentada em provas diretas e indícios suficientes da autoria ou participação.

7. No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia do acusado não se baseou em testemunho indireto, mas sim em provas diretas e indícios suficientes de autoria, demonstrados a partir

do Auto de reconhecimento de pessoa e declarações da vítima ratificado por depoimento testemunhal e demais provas.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleitos improcedentes. Recursos Improvidos. Pronúncias mantidas.

_______________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

STJ, AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021

STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.988/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003297-64.2009.8.14.0024

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RECORRENTES: CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS e MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO: DR. JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO – OAB/PA. 9009)

RECORRENTE: CRISTIANO MELO SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de dois Recursos penais em sentido estrito, o primeiro interposto por CARLOS ALBERTO FERNANDES

DOS SANTOS e MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS, o segundo interposto por CRISTIANO MELO SILVA,

ambos

em face da decisão

de pronúncia

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Na referida decisão, o Juízo
a quo
pronunciou CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS e MICHAEL DOUGLAS LOPES

DOS SANTOS pela tentativa de crime de homicídio qualificado em face da vítima RENATO COSTA DUARTE RIBEIRO, nos termos do art.

121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal.

Por sua vez, CRISTIANO MELO SILVA foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado consumado, tendo como vítima ELISBETÂNIA MARTINS DA SILVA, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material como o delito de homicídio qualificado tentado contra a vítima RENATO COSTA DUARTE RIBEIRO, nos termos do art.

121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, art. 29 e 69, todos do Código Penal.

Narram os autos que,
“no dia 02/11/2009, por volta das 23:30h, na estrada vicinal do jacarezinho, as vítimas
Elisbetânia Martins da Silva
e
Renato Costa Duarte Ribeiro
, foram alvejados por tiros de arma de fogo, lesões estas, que causaram a morte de Elisbetânia e a tentativa de morte de Renato. Inicialmente, a vítima Renato, alega não ter identificado os matadores, porém quando foi
reinquirido
, apontou como sendo os executores, os indivíduos
CRISTIANO
(denunciado) e
JOSE OLIVEIRA SILVA
, vulgo “NEGUINHO 30”, que já é falecido. Justifica Renato, que teme por sua própria vida, haja vista, a fama de que eles estejam envolvidos em crime de pistolagem.

(...) Afirma ainda, que um veículo passou por ele e Elisbetânia enquanto estavam em momento de intimidade e esse veículo tinha as mesmas características do carro do nacional MICHAEL DOUGLAS (denunciado) e que horas antes, houve uma discussão entre ele e DOUGLAS e que por essa discussão, o pai de DOUGLAS, o denunciado CARLOS ALBERTO, assumiu as dores do filho afirmando que a partir daquele momento, a vítima passaria a lhe dever. CRISTIANO teve sua prisão preventiva decretada e “NEGUINHO DO 30” após prestar esclarecimentos na delegacia, foi liberado sendo morto no mesmo dia, em circunstâncias obscuras que estão sendo apuradas em outro procedimento criminal. Segundo a testemunha ELOISA AZEVEDO SILVA, (que estava com “neguinho do 30” na hora de sua morte), este, teria lhe confidenciado que o crime foi encomendado por CARLOS ALBERTO, mediante pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo o motivo a vingança contra RENATO, o fato deste ter agredido seu filho. Ainda segundo o depoimento de Renato, MICHAEL DOUGLAS, teria participado do crime juntamente com CRISTIANO e que “NEGUINHO 30” teria lhe informado que as armas utilizadas no crime, estariam na “CHÁCARA DO NEGRO PAULO”, armas essas que foram alvo de busca e apreensão.”

- Oferecimento da denúncia: 02/12/2009 (id. 17779394, p. 1/10)

- Recebimento da denúncia: 08/12/2009 (id. 17779410, p. 13)

- Decisão de pronúncia: 18/12/2020 (id. 17779478, p. 8/12)

Em suas razões, a defesa de CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS e MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS, em preliminar, pugna pela
nulidade da sentença
, por ausência de devida fundamentação da decisão proferida pelo do Juízo sentenciante. No mérito, pleiteia a
impronúncia dos acusados
por insuficiência de provas quanto às autorias delitivas (id. 17779479, p. 6 e id. 17779480, p. 1/5).

Por sua vez, a defesa de CRISTIANO MELO SILVA pugnando pela sua
impronúncia
, alegando que a decisão se baseou em testemunho indireto (“ouvir dizer”) (id. 17779485).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia (id. 17779488).

O Ministério Público em atuação em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17970691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ____ de dezembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se que o Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A defesa dos réus CARLOS ALBERTO e MICHAEL DOUGLAS, pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, alegando ausência de fundamentação, o que viola as disposições constitucionais previstas no art. 5º, inciso LXI e art. 93, inciso IX da CF.

De acordo com os recorrentes, o Juízo pronunciante prolatou a sentença apenas repetindo os termos da lei, sem sequer apontar elementos concretos, que demonstrassem a participação e/ou autoria dos réus no crime em comento, assim como deixou de fundamentar a decisão de pronúncia em relação às qualificadoras.

Pois bem, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade. Dessa forma, basta tão somente que o juízo sentenciante verifique nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Nessa senda, nos termos § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, na fundamentação da pronúncia, juízo limita-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal que julgar incurso o acusado, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria é no sentido de que, na decisão de pronúncia, sob pena de influenciar na decisão do Conselho de Sentença, a fundamentação deve ser limitada, vedada o excesso de linguagem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados

[...]

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No presente caso, ao contrário do que alega a defesa, ao analisar-se a sentença combatida, verifica-se que o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea, utilizando linguagem moderada, sem aprofundar-se no exame da prova, com o objetivo de não influenciar na decisão dos jurados, por ocasião da análise do caso pelo Conselho de Sentença.

Ademais, na decisão, o magistrado destacou os elementos de provas que o convenceram a respeitos dos indícios suficientes de autoria e provas da materialidade delitiva, quais sejam: Boletim de ocorrência (id. 17779395, p.1); Auto de Apresentação e Apreensão das armas (id. 17779405, p. 1); Laudo de exame cadavérico (vítima Elisbetânia) (id. 17779405, p. 7); Prontuário médico da vítima (Renato) (id. 17779416, p. 5/16 e id. 17779417, p. 1); e depoimentos testemunhais prestados em juízo e declarações da vítima sobrevivente, Sr. RENATO COSTA DUARTE RIBEIRO.

Portanto, não há que se falar em nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, vez que a sentença está de acordo com as disposições legais e jurisprudenciais sobre a matéria.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

2.2 DA IMPRONÚNCIA-AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa

dos réus, CARLOS ALBERTO e MICHAEL DOUGLAS, pugna pela impronuncia dos acusados, alegando insuficiência de provas quanto às autorias delitivas.

A tese defensiva
não merece prosperar.

Como dito alhures, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade. Sendo assim, para pronunciar o acusado não é exigido que haja comprovação cabal da participação deste no delito, bastando tão somente que o juízo sentenciante verifique nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
.

Por oportuno, transcrevo a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TESE DE OFENSA AO ART. 414 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. Tendo o acórdão recorrido mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base no laudo de exame pericial cadavérico e na prova oral colhida nos autos a ensejar a pronúncia, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP.

3. Como é do sistema processual penal, e tem sido enfatizado na jurisprudência desta Corte, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021)

No presente caso, após análise das provas constantes dos autos, pode-se constatar que a
materialidade
delitiva e os indícios suficientes de
autoria
se fazem presente, conforme podemos verificar através do Boletim de Ocorrência (id. 17779395, p.1); Auto de Apresentação e Apreensão das armas (id. 17779405, p. 1);

pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (id. 17779402, p. 7/8); pelo Laudo Cadavérico da vítima (Elisbetânia);

(id. 17779405, p. 7); pelo Boletim médico da vítima sobrevivente (Renato)

(id. 17779416, p. 5/16 e (id. 17779417, p. 1); corroborados pelos depoimentos das testemunhas prestados nas duas fases do processo.

Sendo assim, a partir do acervo probatório constantes nos autos, restam demonstrados os indícios suficientes de autorias, bem como as provas das materialidades delitivas, pressupostos para a decisão de pronúncia, em relação a todos os réus, CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS, MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS e CRISTIANO MELO DA SILVA.

2.3 DA IMPRONÚNCIA-TESTEMUNHO INDIRETO “OUVIR DIZER”

A defesa de CRISTIANO MELO SILVA pugna pela sua impronúncia, alegando que a sentença de pronúncia se baseou em testemunho indireto (“ouvir dizer”).

Razão não lhe assiste.

Em que pese não se admitir a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, também é verdade que não se exige prova incontroversa sobre a autoria delitiva, vez que se reconhece a validade da decisão fundamentada em provas diretas e indícios suficientes da autoria ou participação.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DIRETO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia foi mantida com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório, não se limitando a testemunhos indiretos.

4. A jurisprudência desta Corte não admite a pronúncia baseada exclusivamente em hearsay testimony, mas reconhece a validade da decisão quando há provas diretas e indícios suficientes.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia pode se basear em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo prova incontroversa. 2. O Tribunal do Júri é o órgão competente para análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.501.988/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No caso dos autos, contrariamente ao alegado pela defesa, verifica-se que a pronúncia do acusado não se baseou em testemunho indireto, mas sim em provas diretas e indícios suficientes de autoria. Vejamos.

Nesse contexto, a vítima, RENATO COSTA DUARTE RIBEIRO, em sede policial, reconheceu o réu, conforme demonstra o Auto de reconhecimento de pessoas presente nos autos (id. 17779402, p. 7/8). Além disso, em seu depoimento judicial, a referida vítima foi categórica em afirmar que, no momento dos fatos, Cristiano e “Neguinho do 30” apareceram atirando contra ele e a outra vítima, quando estavam em um terreno baldio (id. 17779478, p. 10). A versão da vítima é corroborada pelo depoimento da testemunha ELOISA AZEVEDO SILVA (id.17779478, p. 11).

Dessa forma, deixo de acolher a pretensão da defesa, mantendo-se a pronúncia do acusado.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença de pronúncia intacta, a fim de que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024